Tribunal: TJBA
Processo: 8002386-06.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002386-06.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE APELADO: EDINA APARECIDA MENEZES FAUSTO ROCHA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEITADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVALÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais. A decisão de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, determinando que o cálculo de tais verbas seja realizado com base na remuneração integral das servidoras, e não apenas sobre o vencimento-base, respeitada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a preliminar de inépcia da petição inicial por suposta generalidade do pedido; b) a preliminar de inadequação do litisconsórcio ativo; c) a definição da base de cálculo para o décimo terceiro salário e o terço de férias das servidoras, contrapondo a legislação municipal específica à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município; d) a condenação do Município ao pagamento de custas processuais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a causa de pedir e os pedidos foram suficientemente delimitados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Afasta-se a preliminar de inadequação do litisconsórcio ativo, uma vez que a identidade da questão de direito discutida – a base de cálculo das verbas remuneratórias – justifica a tramitação conjunta da demanda, nos termos do artigo 113, III, do Código de Processo Civil, não havendo prejuízo à defesa municipal. 5. A Constituição Federal (art. 39, §3º c/c art. 7º, VIII e XVII) e a Lei Orgânica Municipal garantem o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias com base na remuneração integral. Dispositivos municipais infraconstitucionais em sentido contrário não prevalecem. 6. As diferenças salariais devem ser apuradas na fase de liquidação, com exclusão de parcelas eventuais, indenizatórias ou com vedação legal específica. 7. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais, conforme expressa previsão legal (art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011), devendo a sentença ser reformada neste ponto específico. 8. De ofício, determinou-se que os honorários sejam fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O décimo terceiro salário e o adicional de férias de servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, prevalecendo as normas constitucionais regentes da matéria. 2. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual específica.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII e XVII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, 113, III, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei Orgânica do Município de Caetité, art. 79-A, § 2º, III e IX; Lei Complementar Municipal nº 03/1994, art. 67, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002514-26.2021.8.05.0036, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 28.06.2025; STJ, REsp nº 1.539.725/DF; TJ-MG, AC nº 10479150197545001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, j. 20.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002386-06.2021.8.05.0036, sendo Apelante Município de Caetité/BA, e Apeladas Edina Aparecida Menezes Fausto, Edivane das Graças Farias de Freitas e Edna Lícia Pereira de Matos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator